Tribunal: STF
Processo: RE 1092621
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de divergência opostos por Silmara Maria dos Santos de Melo contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, pelo qual negado provimento a agravo regimental em recurso extraordinário. O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas. II - O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    A embargante sustenta que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento do RE 1.101.931/PR, da minha lavra e da Segunda Turma ao exame dos ARE nº 860.076/PR e ARE nº 843.047/PR, ambos da lavra do Min. Dias Toffoli.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação (ARE nº 860.076/PR e ARE nº 843.047/PR, ambos da lavra do Min. Dias Toffoli) não provém de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, mas se tratam de acórdãos da Segunda Turma desta Suprema Corte, mesmo órgão prolator do acórdão ora embargado. 
    Nos termos do exigido no art. 1.043, I a III, do CPC/2015, o cotejo de paradigmas proferidos pela mesma Turma que proferiu o aresto embargado, por não ser proveniente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, desserve à demonstração de divergência interna corporis. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE 881783 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO PELA CLT. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/1990. REGRAS DO ART. 40, § 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. De acordo com o CPC/1973, não cabem embargos de divergência para sanar suposta contrariedade entre decisões tomadas por uma mesma Turma deste Tribunal. Art. 546 do CPC/1973, art. 330 do RI/STF e Súmula 353 desta Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite aplicar as regras do art. 40, § 4º e § 5º, da Constituição Federal (redação originária) ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 317428 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 28.9.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31.10.2018 PUBLIC 05.11.2018).
    Noutro giro, in casu, o acórdão embargado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 632.853-RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 29.6.2015, no qual fixada a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. O acórdão paradigma está assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632.853-RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 29.6.2015).
    Nesse sentido cito precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravado, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1271861 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1166265 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. DUPLICIDADE DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1228476 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09.12.2019 PUBLIC 10.12.2019).
    Nesse contexto, demonstrada a superação do entendimento adotado nos paradigmas indicados, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1166265 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10.8.2018 PUBLIC 13.8.2018).
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário da Corte, no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, nos termos do art. 332 do RISTF.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora